Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. Não há que se falar em omissão ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação.
3. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente, com reexame de fatos, alegações e provas, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do CPC.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.